Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717919-49.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MAGALHAES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego Magalhães contra sentença (ID 67644223) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao apelante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC, diante do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial. Em suas razões recursais (ID 67644225), preliminarmente, o apelante afirma ter acostado aos autos comprovante de sua hipossuficiência econômica e por isso requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a procuração juntada aos autos possui assinatura digital válida, acompanhada de foto selfie e de relatório verificador de conformidade com o ICP-Brasil, e, portanto, estaria comprovada a regularidade do instrumento de procuração. Cita jurisprudência que entende amparar a sua tese. Ao final requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Intimado a apresentar comprovante de rendimentos e de despesas mensais a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (ID 67888982), o recorrente se manifestou ao ID 68099710. A gratuidade de justiça foi indeferida ao requerente nos termos da decisão de ID 68222556. Intimado a comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 68320498), o apelante manteve-se inerte. É o relato do necessário, decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). A apelação em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Como já relatado, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao requerente, nos termos da decisão de ID 68222556, o apelante foi intimado a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 68647045). Registre-se, ainda, que, em consulta ao sistema PagCustas do TJDFT, nenhuma guia foi encontra para o processo. Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto e conclui-se que não deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora